Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. MÁ CONSERVAÇÃO. REPAROS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ADSTRITO AO VALOR CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença de parcial procedência do pedido indenizatório.
3. A parte autora informa que locou imóvel de sua propriedade ao primeiro réu e que o bem teria sido restituído em péssimas condições, razão pela qual ajuizou a presente demanda, em que pede a indenização dos danos materiais estimados em R$ 6.073,04.
4. Os réus (locatário e fiador) compareceram à audiência de conciliação, porém não apresentaram defesa.
5. A parte autora ora se insurge contra a sentença, no que se refere ao valor fixado a título de indenização (R$ 5.859,59). Pede a majoração do quantum para R$ 11.205,67.
6. Preparo recursal recolhido.
7. Não foram ofertadas contrarrazões.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos materiais se revela condizente às despesas comprovadas para o reparo do imóvel e se seria viável a fixação de estimativa superior àquela fixada na petição inicial,
IV. RAZÃO DE DECIDIR
9. Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, que deve ser efetivamente comprovada para a fixação do quantum da condenação.
10. De outra perspectiva, o Juiz está adstrito ao pedido e à causa de pedir declinados na petição inicial, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme o princípio da adstrição (congruência ou correlação), consagrado nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.
11. Conforme a cláusula quinta, parágrafo primeiro do contrato de locação celebrado entre as partes, “havendo divergência nas vistorias de entrega e recebimento do imóvel, o locatário autoriza o locador e a administradora a efetuar os consertos, pintura, colocação de vidros etc, e exigir a cobrança tão logo apresente as notas fiscais e recibos de mão de obra correspondentes, independente de coleta de preços de material e mão de obra, e fica desde já ciente de 10% sobre o montante do serviço”.
12. A petição inicial foi instruída com comprovantes de pagamento e planilha de débitos em que a soma dos valores atualizados das despesas (R$ 5.327,23) e as correspondentes multas (R$ 532,72) alcançam o valor da condenação (R$ 5.859,72), com a exclusão dos juros de mora, nos termos da sentença recorrida.
13. O valor arbitrado não extrapola os limites definidos pela causa de pedir e o pedido (“seja julgada procedente a presente ação, condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 6.073,04, atualizada até a data do efetivo pagamento”).
14. Desse modo, não prospera o inovador pedido recursal de majoração da indenização ao patamar de R$ 11.205,67, sob pena de violação ao princípio da congruência, adstrição ou correlação. Precedente: TJDFT, acórdão 1619085, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, DJe 30.09.2022.
V. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e desprovido.
16. Custas recolhidas.
17. Sem condenação do recorrente em honorários de sucumbência, à míngua de oferecimento de contrarrazões.

_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, art. 944; CPC, arts 141 e 492,
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, acórdão 1619085, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, DJe 30.09.2022.